Tribunal: TJES
Processo: 5005663-61.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005663-61.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: Secretário de Educação do Município de Serra e outros (2)
APELADO: HM RENTCAR LTDA - ME
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO DECORRENTES DE FATO SUPERVENIENTE. COMPROVAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. REVOGAÇÃO APÓS ASSINATURA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE.

1.
A Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos, previa, no artigo 49, a possibilidade de revogação do procedimento licitatório, por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado e suficiente para justificar a revogação. Nos termos do § 3º,
no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

2. Conforme artigo 50, do
Decreto 10.024/2019, que regulamentou
a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns,
“
A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata este Decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.”

3. Não há ilegalidade ou abuso, quando,
após a assinatura do contrato,
e observado o contraditório e a ampla defesa
,
a licitação
é
revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, notadamente a existência de decisão judicial suspendendo indefinidamente a licitação e a respectiva contratação, aliada à proximidade da volta às aulas presenciais, após o período mais crítico da pandemia da COVID-19. Precedentes.

4.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005663-61.2021.8.08.0048

RELATOR : DES.

SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE
SERRA

RECORRIDO
:
HM TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

MAGISTRADO :
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA, pretendendo a reforma da sentença que concedeu a segurança,
para declarar a ilegalidade do ato de revogação do certame licitatório – Registro de Preços nº 022/2020.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i)
não existe mais o interesse da Administração Pública na execução do contrato 148/2020,
pois
foram licitados objetos diversos, mais amplos, em diferentes procedimentos licitatórios, que atenderam as necessidades da Municipalidade; (ii) não havendo utilidade e necessidade da lide,
impõe-se a
extinção do processo,
conforme artigos
485, II e 329, III,
do CPC; (iii) não há prova pré constituída de qualquer ilegalidade relativa à condução do contrato 148/2020, ao Procedimento licitatório de Registro de Preços n.º 022/2020, ou ao Pregão 093/2021; (iv) a Recorrida pretende submeter o mérito do ato administrativo ao Poder Judiciário, o que é incabível; (v) não há ameaça de lesão a direito caso a autoridade coatora não declare a ilegalidade do ato de revogação do Pregão Eletrônico 022/2020, e, tampouco, abuso ou desvio de poder ou ofensa a direito individual líquido e certo; (vi)
mesmo que declarada a insubsistência do aviso de revogação do Pregão Eletrônico n° 022/2020, o mesmo permanece suspenso, por força de Decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0011081-02.2020.8.08.0048, ainda em vigor, o que, ao menos por ora, impossibilita a execução do Contrato n° 148/2020; (vii) em razão da pandemia da Covid-19, no ano de 2020/2021, as aulas presenciais permaneceram suspensas, de modo que o Contrato n° 148/2020, ainda que assinado em 13.08.2020, não teve iniciada a execução, permanecendo suspenso desde então; (ix) posteriormente, o Município realizou novos procedimentos licitatórios, contratando quantitativo maior de veículos do tipo ônibus, com capacidade para 44 passageiros, visando ao atendimento de alunos que residem distantes das instituições de ensino, razão pela qual, não há interesse público em manter o Contrato 148/2020.

Pois bem.

A ora Recorrida impetrou o presente mandado de segurança, visando ao reconhecimento da
ilegalidade do ato de revogação do procedimento licitatório de Registro de Preços n.º 022/2020
, cujo objeto consiste na contratação de prestadora de serviços de transporte escolar, para atendimento aos alunos da rede municipal de ensino da Serra/ES, com o fornecimento de veículos com plataforma elevatória veicular traseira, tripulado
s com 2 (dois) operadores por veículo, sendo um condutor e um monitor.

A Impetrante/Recorrida sustentou a ilegalidade da revogação, porquanto ocorreu após a adjudicação do objeto, homologação, assinatura da ata de registro de preços e respectivo contrato
administrativo para prestação dos serviços, assinado em 13.08.2020.

A Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos, previa, no artigo 49, a possibilidade de revogação do procedimento licitatório, por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado e suficiente para justificar a revogação. Vejamos:

“
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta
, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§1
o

A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 2
o

nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 3
o

No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 4
o

O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação.”

Da mesma forma, o Decreto 10.024/2019, que regulamentou
a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns,
n
o artigo 50, dispõe:

“
Art. 50. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata este Decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.”

No caso, extrai-se dos autos, que, realizado o procedimento licitatório em referência, a Recorrida sagrou-se vencedora.

Assim, em 13.08.2020, foi assinado o respectivo contrato.

Em 23.12.2020, por força de decisão prolatada nos autos do
mandado de segurança
nº
0011081-02.2020.8.08.0048, que suspendeu o procedimento licitatório em questão
e
a contratação da eventual licitante vencedora, o Recorrente publicou
aviso de suspensão do Pregão Eletrônico nº 022/2020, da Ata de Registro de Preços nº 173/2020 e do contrato firmado entre as partes (contrato nº 148/2020).

Em 25.01.2021, a Administração Pública, com fulcro no artigo 49, da Lei 8666/93 e na súmula nº 473 do STF, revogou a licitação objeto do Pregão Eletrônico nº 022/2020.

Conforme
documento
ID 6515574, dentre outros
fatores
, a Administração Pública apontou, como motivação para
a
revogação em referência,
a
possibilidade de a discussão judicial relativa ao
mandado de segurança
nº
0011081-02.2020.8.08.0048
prolongar-se
por
tempo indeterminado, causando o sobrestamento indefinido da contratação, embora
o
reinício das aulas presenciais em toda Rede Municipal de Ensino da Serra estivesse previsto para março de 2021.

A decisão
registrou, ainda, que a nova Administração Municipal (2021-2024) reput
ou
necessário realizar a reavaliação (e eventual adequação) dos critérios estabelecidos para a contratação de transporte escolar para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Considerando a necessidade de
observar
o contraditório e a ampla defesa, nos moldes previstos no § 3º, do artigo 49, da Lei 8666/93, o Recorrido publicou aviso de intenção de revogação de licitação,
intimando a
Recorrida e demais interessados para, no prazo de 3 (três) dias, exercerem o contraditório. (ID 6515576)

Em 11.02.2021, foi ratificada a revogação do certame licitatório em questão.

Da decisão em referência, a ora Recorrida interpôs recurso admini
strativo, que foi desprovido pelo Secretário Municipal de Educação.

Contra
esta
decisão é que foi impetrado o presente mandado de segurança.

Ocorre que, ao examinar caso assemelhado ao ora em exame, o Superior Tribunal de Justiça afastou a ilegalidade da revogação da licitação, promovida após a assinatura do respectivo contrato. Vejamos:

“
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70568 - MT (2023/0015850-1)

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário interposto por VIAÇÃO ARAES LTDA. - EPP contra acórdão que denegou mandado de segurança originário com a seguinte ementa (e-STJ fl. 2.291):

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - REVOGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PELA ADMINISTRAÇÃO - POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - INTERESSE PÚBLICO E FATO SUPERVENIENTE - INDÍCIOS DE FRAUDE E DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DO CERTAME - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APÓS HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Nos termos do artigo 49, da Lei nº 8.666/93, é legítimo à Administração, a revogação da licitação, por interesse público e fato superveniente
; demonstrados no caso concreto, face a existência de indícios de fraude no certame e
decisão judicial determinando o sobrestamento da concorrência pública.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, o contraditório e a ampla defesa deve ser assegurado, quando a revogação ocorrer após a homologação e adjudicação.

Direito líquido e certo não evidenciado. Abusividade e ilegalidade não demonstrada.

Ordem denegada.

Nas suas razões. a parte recorrente defende a ilegalidade na revogação parcial da concorrência pública n. 02/2019, destinada à delegação da concessão do serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, em que foi vencedora nos itens MIT 3 - Lote I e MIT 4 - Lote I.

Sustenta que a revogação carece de motivação, visto que extrapolou o decidido na Medida Cautelar n. 48350/2020, proferida em inquérito policial, que apenas determinou a suspensão do certame, bem como que a suposta mora no deslinde daquela investigação não tem o condão de determinar que a administração pública aplique, arbitrariamente, penalidade à empresa sem qualquer decisão que comprove a existência de conduta reprovável em verdadeira antecipação da punição.

Afirma que a revogação, nos termos do art. 49 da Lei n. 8.666/1993 só pode ocorrer por fato superveniente devidamente comprovado, não se tratando de ato discricionário, inexistindo interesse público, pois o serviço não foi paralisado e é regularmente prestado por meio de contratos emergenciais, além de, em verdade, ser interesse público a contratação da proposta mais vantajosa.

Acrescenta, ainda, que antes da revogação houve encerramento de todas as fases da licitação, porém não lhe foi assegurado o efetivo contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 24 da Lei estadual n. 7.692/2002, art. 49, § 3º, da Lei n. 8.666/1993 e do art. 71, § 3º, da Lei n. 14.133/2021, evidenciando-se, ainda seu prejuízo, porque, diante do êxito na licitação, já realizou investimentos em veículos, equipamentos, máquinas e pessoal para cumprir adequadamente o contrato.

Contrarrazões às e-STJ fls. 2.352/2.365.

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em man dado de segurança (e-STJ fls. 2.373/2.383).

Petições às e-STJ fls. 2385/2.405, de terceiro interessado, e às e- STJ fls. 2.407/2.424, do recorrente, com pedido de tutela provisória incidental, indeferidos (e-STJ fls. 2.425/2.427 e 2.428/2.430, respectivamente).

Agravo interno da recorrente às e-STJ fls. 2.439/2.453.

Impugnação às e-STJ fls. 2.464/2.471.

Passo a decidir.

Conforme delineado pelo Parquet Federal em seu parecer, in verbis (e-STJ fls. 2.376/2.377):

Na espécie, verifica-se que o Ministério Público Estadual, ainda no ano de 2007, firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Estado do Mato Grosso e a Agência Reguladora - AGRE/MT, com o compromisso de que fosse licitado integralmente o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros - STCRIP até 31/03/2010. A fim de dar cumprimento ao acordado, o Estado promoveu certames em 2012, 2013, 2017 e 2019, em que foram concedidos os serviços em todas as regiões do Estado do Mato Grosso.

De se ver, todavia, que, no âmbito da chamada Operação "Rota Final", o Parquet estadual constatou a possível prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude à licitação envolvendo o referido setor de transporte coletivo, razão pela qual foi proposta a Medida Cautelar nº 48.350/2020, com pedidos de busca e apreensão domiciliar, bem como de suspensão parcial da concorrência pública regida pelo Edital nº 02/2019 e da execução dos contratos emergenciais de permissão firmados com empresas envolvidas nas apurações (fls. 270/632).

O Desembargador Relator no Tribunal de Justiça/MT deferiu os requerimentos ministeriais, inclusive no concernente à suspensão parcial da concorrência pública mencionada (fls.635/655).
(Grifos do original).

Pois bem.

Após as fases de análise das garantias e das propostas apresentadas pelos licitantes da concorrência pública n. 02/2019, iniciou-se a fase de habilitação, momento em que a Comissão Especial de Licitação foi intimada da suspensão do feito em relação dos itens MIT 3 - lotes I e II, MIT 4 - lote I, MIT 7 - lote I e MIT 8 - lotes I e II (e-STJ fls. 140/142), dando continuidade ao procedimento de habilitação e posterior adjudicação e homologação apenas em relação aos itens não abarcados pela determinação judicial.

Em seguida, a administração pública encaminhou ofício ao parquet estadual com vários questionamentos sobre a situação de suspensão parcial do certamente por ordem judicial e eventual descumprimento do TAC (e-STJ fls. 47/49), tendo o Ministério Público asseverado que não possui qualquer controle sobre o tempo de processamento de investigação criminal e eventual ação penal, bem como que a possibilidade de revogação de ato administrativo está prevista na legislação e não se restringe a alteração do objeto, porém não lhe compete substituir a administração pública no exercício de seu poder discricionário, a fim de analisar o cabimento e conveniência da referida providência, diante dos fatores envolvidos na situação concreta (e-STJ fls. 51/53).

Ato contínuo, com base no Parecer n. 6654/SGAC/PGE/2021 (e-STJ fls. 57/72) e na Nota Técnica n. 02/2021/SUTI/SALOC/SINFRA (e-STJ fls. 79/86),
a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA/MT revogou parcialmente a concerrência pública n. 02/2019, "suprimindo os

mercados e lotes atingidos pela decisão judicial exarada pelo Desembargador Marcos Machado referente aos MIT 03-I e II, MIT 04- I, MIT - 07-I e MIT 08 - I e II"
(e-STJ fl. 89).

O Tribunal de origem, por maioria, vencido o relator e o 5º vogal, denegou a ordem.

Na oportunidade, o relator para acórdão destacou que (e-STJ fls. 2.999/2.300):

Compulsando os autos,
não vislumbro direito líquido e certo a ser amparado, uma vez que, o ato administrativo não se reveste do atributo de ilegalidade ou abusividade.

É cediço que, paira sob o certame, indícios de cometimento de ilícitos, consubstanciados na prática de crimes de corrupção, lavagem de direito e fraude ao procedimento licitatório.

Nos autos de Medida Cautelar nº 48.350/2020, o e. Des. Marcos Machado, determinou a suspensão do ato administrativo de classificação final da Concorrência Pública, especificamente quanto ao MIT 3, lote I e II, MIT 4, lote I, MIT 7, lote I e MIT 8, lotes I e II; lotes estes que a autoridade indigitada como coatora decidiu pela revogação do procedimento licitatório.

Insurge-se a Impetrante ao fundamento de inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o vencedor de procedimento licitatório não é titular de direito antes da assinatura do contrato, havendo mera expectativa.

(...)

E em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, o contraditório e a ampla defesa deve ser assegurado quando a revogação ocorrer após a homologação e adjudicação
; o que não se subsume à espécie.

(...)

Com a devida vênia, não cabe ao Judiciário substituir o Administrador, adentrando ao mérito do ato administrativo ou critérios de conveniência e oportunidade.

O fato superveniente reside no caso, em decisão judicial determinando o sobrestamento do certame. E aguardar indefinidamente o encerramento de processo judicial, implica em maior prejuízo ao erário, uma vez que os lotes estariam a ser supridos mediante dispensa de licitação e contratação emergencial.

Assim,
a revogação do certame trata-se de ato discricionário da Administração, amparado no interesse público.

A 4ª vogal, em consonância com o voto vencedor, asseverou, in verbis (e-STJ fl. 2.303):

Dessa forma, tenho que a decisão administrativa atacada não se fundamentou unicamente na existência de decisão judicial suspensiva da concorrência, mas também nas consequências fáticas deste decisum, que impôs à Administração a espera por prazo indefinido da conclusão de processo judicial, o que por certa acarretará prejuízos ao interesse público.

Assim, tenho que a referida decisão judicial, a par das consequências decorrentes desta, é fato superveniente apto a embasar a revogação da Concorrência Pública nº 02/2019, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, em prevalência ao interesse público.

Cumpre observar que a revogação é ato administrativo discricionário, devendo, todavia a administração pública motivá-lo, considerando os critérios de conveniência e oportunidade
.

Em se tratando de processo licitatório, é imperioso, ainda, que decorra de ato superveniente ao início do certame.

No caso,
não há divergência de que a suspensão judicial ocorreu após o início do processo licitatório, tendo os documentos que embasaram a decisão da autoridade administrativa de revogação destacado que a administração pública não é obrigada a aguardar por tempo indeterminado o deslinde de decisão judicial, diante do interesse público de suas atividades
, considerando, ainda, que, durante todo o período em que não realizada a contratação efetiva, fica o Poder Público obrigado a realizar sucessivas contratações
emergenciais a cada 180 dias, inclusive em respeito a critérios específicos previstos em aditivo de TAC firmado com o parquet estadual.

Com efeito, nota-se que o
ato administrativo
combatido não impõe uma antecipação de penalidade, como afirma a recorrente, mas
revoga parcialmente a concorrência pública, com base nos critérios de conveniência e oportunidade, considerando que, em consequência de suspensão judicial em outro feito
, que independe da atuação da SINFRA, não é possível a conclusão de processo licitatório e atendimento efetivo do TAC, impondo, ainda, sucessivas contratações emergenciais, a cada 180 dias, para manter a continuidade do serviço,
o que vai de encontro do interesse público.

Registre-se que
"a decisão pela revogação da licitação encontra-se no âmbito da discricionariedade administrativa, a quem cabe decidir, dentre as diversas opções apresentadas ao gestor público, qual melhor atenderá ao interesse público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o administrador público em relação ao mérito administrativo"
(AgInt no AREsp n. 1.924.268/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 23/06/2022).

Confira-se, ainda:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOJORNALISMO. OMISSÃO NA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR REVOGAÇÃO DO CERTAME. ESVAZIAMENTO DO OBJETO.

1. Mandado de segurança impetrado com objetivo de exigir assinatura de contrato administrativo decorrente de pregão em que a impetrante restou vencedora.

2. O art. 49 da Lei n. 8.666/93 estabelece que o procedimento licitatório poderá ser desfeito em virtude da existência de vício no procedimento ou por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública

3. Por demandar dilação probatória, descabe o debate na via mandamental sobre a razoabilidade da motivação apresentada pela autoridade coatora para justificar a não assinatura do contrato administrativo.

2. A posterior revogação do procedimento licitatório esvazia o objeto do mandamus.

3. Segurança denegada.

(MS n. 21.173/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 27/5/2015, DJe de 3/11/2015.)

Relativamente à alegação de que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, melhor sorte não socorre à parte.

Os documentos acostados aos autos são categóricos em afirmar que a suspensão ocorreu antes de finalizada a apreciação dos elementos de habilitação, ou seja, "em razão da suspensão dos MIT/lotes, não foram habilitadas, apenas classificadas de acordo com a planilha de resultado da análise das propostas comerciais, por esta razão não há necessidade de oportunizar a ampla defesa e o contraditório e, igualmente, indenizar as licitantes, uma vez que o ato de classificação não gerou direitos subjetivos as empresas" (e-STJ fl. 85).

Quanto ao tema, cumpre observar que esta Casa de Justiça há tempos possui entendimento de que enquanto não ocorrida a homologação e adjudicação, é possível a revogação do certame sem abertura de prazo para contraditório, visto que não há direito adquirido, mas mera expectativa de direito.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO. REVISÃO DO JULGADO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. "O procedimento licitatório pode ser revogado após a homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do interesse público. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato. Tem mera expectativa de direito, não se podendo falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, previstos no § 3º do artigo 49 da Lei nº 8.666/93" (RMS 30.481/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009).

3. No mais, o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou configurado o interesse público na revogação do certame em comento, ao considerar a necessidade de se garantir tratamento isonômico às partes, facultando aos licitantes a apresentação de novas propostas. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.731.246/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018.)

Confiram-se, também: RMS n. 23.402/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/03/2008, DJe de 02/04/2008; e RMS n. 23.360/PR, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 18/11/2008, DJe de 17/12/2008.

Eis, ainda, importante esclarecimento extraído de julgado no Supremo Tribunal Federal:

Como se sabe, o processo licitatório constitui-se em ato administrativo composto, integrado por inúmeros procedimentos que, em seu conjunto, formam uma só vontade autônoma, a qual atesta a legitimidade da licitação e declara o vencedor do certame.

Assim, nos termos do inciso V do art. 43 da Lei 8.666/1993, o processo licitatório termina quando efetivada a última das vontades que lhe constitui, referente à "deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação".

Nesses termos, até que haja a declaração final de vontade da Administração, resultado do somatório das manifestações necessárias à conclusão do procedimento licitatório, inexiste direito subjetivo aos licitantes, mas sim mera expectativa de direito.

Com efeito, mostra-se claro que até a homologação final do processo licitatório, descabe falar-se em ato administrativo do qual decorra efeito favorável ao destinatário, eis que, enquanto em formação e pendente de conclusão o ato, nenhum efeito favorável dele advém. (STF, RMS 32055 AgR-terceiro/DF, relator MInistro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/08/2019).

Dessa forma, não constatada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder passível de reparação na via mandamental, há que ser mantido o julgado recorrido.

Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Prejudicado o a gravo interno.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 08 de maio de 2023.

Ministro GURGEL DE FARIA

Relator

(RMS n. 70.568, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/05/2023.)”

No caso em exame, a licitação foi revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, notadamente a existência de decisão judicial suspendendo a licitação e a respectiva contratação, aliada à proximidade da volta às aulas presenciais, após o período mais crítico da pandemia da COVID-19.

Conforme se observa, a motivação indicada pela Autoridade Coatora restou devidamente comprovada,
e mostra-se
pertinente e suficiente para
justificar a revogação da licitação em referência.

Ademais, foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos interessados.

Nesse contexto, não vislumbro a existência de abuso ou ilegalidade na revogação do procedimento licitatório em questão.

É importante registrar, que, em pesquisa realizada nos autos do mandado de segurança nº
0011081-02.2020.8.08.0048
, verifiquei que a decisão que suspendeu o procedimento licitatório em referência, somente foi revogada em
11.04.2024
, ou seja, 2 (dois) anos e 2 (dois) meses após a revogação da licitação, o que reforça a inexistência de ilegalidade ou abusividade no ato apontado como coator.

Nesse contexto, não vislumbro a existência de abuso ou ilegalidade na revogação do procedimento licitatório em questão.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, para denegar a segurança.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)